Tribunal: TJMT
Processo: 0001102-02.2010.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001102-02.2010.8.11.0042
RECORRENTE: MAX WILLIAM DE CARVALHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 64880987) interposto por MAX WILLIAM DE CARVALHO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 57552484):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO - NULIDADE PROCESSUAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL – NOMEAÇÃO AD HOC – DEFESA PREJUDICADA - INOCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA NO JULGAMENTO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM TEMPO HÁBIL (ART. 265. § 2o, DO CPP) – GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO AMPARADA NOS AUTOS – CONFISSÃO DO APELANTE E PROVAS TESTEMUNHAIS - ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - PENA DEFINITIVA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – APELO DESPROVIDO. Para o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal exige-se a efetiva demonstração do prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief), sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do CPP. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra divorciada do acervo probatório existente no processo. In casu, a pena-base foi aplicada um ano acima do mínimo legal e atenuada ao mínimo lega permitido em razão da confissão espontânea, tornando esta definitiva ante a ausência de circunstâncias que pudessem alterá-la, não havendo, portanto, qualquer modificação a ser realizada.” (Ap. 0001102-02.2010.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2020)
Alega violação ao art. 4°-A, IV, da Lei Complementar n. 80/1994 e aos arts. 265, §2°, e 563, caput, ambos do CPP, diante da nomeação de defensor ad hoc, em processo que já havia atuação da Defensoria Pública, para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor público natural.
Recurso tempestivo (Id. 65342966).
Contrarrazões - Id. 68249460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, ao alegar ofensa aos arts. 4°-A, IV, da Lei Complementar n. 80/1994 e 265, §2°, e 563, caput, ambos do CPP, limitou-se o Recorrente a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do defensor natural diante da nomeação de defensor ad hoc para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ignorando os fundamentos consignados no aresto para a rejeição da tese, quais sejam, a inexistência de prejuízo à Defesa diante da existência de tempo suficiente para que o advogado nomeado estudasse o processo e da efetiva atuação do causídico na referida sessão.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram especificamente os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v